Tribunal: TJSP
Processo: 1009888-04.2020.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la a realizar procedimento cirúrgico de dermolipectomia

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condená-la a realizar procedimento cirúrgico de dermolipectomia abdominal com correção de hérnia epigástrica e diástase muscular, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC). A ré sustenta ausência de cobertura contratual, caráter estético da cirurgia, violação ao Tema Repetitivo no 1069 do STJ e à RN 465/2021 da ANS, além de insurgir-se contra a fixação dos honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o procedimento cirúrgico requerido possui caráter reparador ou meramente estético, justificando ou não a cobertura pelo plano de saúde; (ii) se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

III. Razões de decidir
3. Laudo pericial judicial concluiu pela imprescindibilidade do procedimento, evidenciando alterações funcionais e patológicas na região abdominal, afastando a alegação de finalidade estética.
4. Jurisprudência desta Corte e o entendimento do STJ (REsp no 1.870.834-SP) reconhecem a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras indicadas por médico, não se aplicando restrições contratuais ou administrativas quando comprovada necessidade terapêutica.
5. Honorários advocatícios fixados com base na repercussão econômica da obrigação de fazer, em consonância com o art. 85, §2o, do CPC, sendo necessária futura liquidação para apuração do valor correspondente.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico reparador indicado por médico e confirmado por perícia judicial, não se tratando de cirurgia meramente estética. 2. Honorários advocatícios podem ser fixados considerando a repercussão econômica da obrigação de fazer, sujeitando-se à liquidação para apuração do valor.

Legislação citada: CPC, arts. 85, §2o, e 487, I; Lei no 9.656/98.

Jurisprudência citada: STJ, REsp no 1.870.834-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cuevas, Segunda Seção, j. 13.09.2023; TJSP, Apelação Cível no 1020847-26.2024.8.26.0564, Rel. Des. Donegá Morandini, j. 12.09.2025; Ap. Cível no 1011605-93.2018.8.26.0001, rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, j. 29.02.2024.